Tribunal: TJDFT
Processo: 0714547-41.2024.8.07.0018
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INTERESSE DE AGIR. EXISTÊNCIA DE PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INADMISSIBILIDADE. RECURSO REJEITADO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que manteve a sentença que reconheceu a ausência de interesse de agir do Distrito Federal, em razão da existência de parcelamento administrativo válido e em vigor para quitação da dívida objeto da ação de cobrança, com descontos em folha de pagamento. O embargante sustenta omissão quanto ao interesse de agir da Fazenda Pública diante da quantidade de parcelas e da idade da devedora.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto ao interesse de agir do ente público, diante das peculiaridades do parcelamento administrativo celebrado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, destinam-se à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material em decisões judiciais, e não à rediscussão do mérito.
4. O acórdão embargado examinou expressamente a questão do interesse de agir, reconhecendo a ausência de necessidade e utilidade da tutela judicial, pois a dívida já estava sendo adimplida por parcelamento administrativo em vigor, sem anulação ou inadimplemento.
5. A invocação do art. 17 do CPC não altera a conclusão do julgado, pois a perda do interesse processual decorre da ausência de resistência ou inadimplemento, caracterizando-se como ato contraditório da Administração propor ação de cobrança em face de crédito parcelado administrativamente em acordo feito pela própria administração que depois o ignora, judicializando o mesmo crédito que informa ainda estar analisando administrativamente.
6. A jurisprudência consolidada do STJ (REsp n. 1.404.796/SP) não exige que o órgão julgador enfrente exaustivamente todos os argumentos apresentados, mas que a decisão seja devidamente fundamentada.
7. A mera interposição de embargos de declaração é suficiente para fins de prequestionamento, conforme disposto no art. 1.025 do CPC, ainda que os embargos sejam rejeitados.
8. Embargos de declaração não constituem via adequada para modificar resultado de julgamento desfavorável.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso rejeitado.
Tese de julgamento:
1. O interesse de agir pressupõe necessidade e utilidade da tutela jurisdicional, inexistentes quando a dívida é regularmente adimplida por parcelamento administrativo válido.
2. A mera insatisfação da parte com o resultado do julgamento não configura omissão sanável por embargos de declaração.
3. O julgador não está obrigado a enfrentar todos os argumentos e dispositivos invocados pelas partes, desde que a decisão esteja fundamentada e coerente.
4. A interposição de embargos de declaração é suficiente para fins de prequestionamento, mesmo que rejeitados.
Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 5o, XXXV, e 93, IX; CPC, arts. 5o, 6o, 17, 85, § 11, 485, VI, 1.022 e 1.025.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.404.796/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 1a Seção, j. 26.03.2014, DJe 09.04.2014; TJDFT, Acórdão 1342175, 0734756-58.2019.8.07.0001, Rela. Desa. Simone Lucindo, 1a Turma Cível, j. 19.05.2021, DJe 01.06.2021.